Tribunal: TJPA
Processo: 0804524-11.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2021-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804524-11.2021.8.14.0000

PACIENTE: JOAO MARCOS DA SILVA SODRE

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º, E 147, AMBOS DO CPB, NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. CONSTRIÇÃO IMPOSTA A BEM DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE.
MODUS OPERANDI
. RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. IMINÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. ESTADO DE SAÚDE DEBILITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO OU DE SUBMISSÃO DO PLEITO AO JUÍZO INQUINADO COATOR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Presentes os pressupostos autorizadores da prisão cautelar,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade e da preeminência de proteção à integridade física da ofendida,
dada a agressividade do comportamento hostil por ele assumido, mediante sufocamento, estrangulamento, além do emprego de faca, com a qual atingiu a ofendida na cabeça, ensejando, inclusive, atendimento médico.

2.
No que concerne ao aventado excesso de prazo no curso da marcha processual, extrai-se que tal alegação ressoa absolutamente descabida, na medida em que o processo caminha com celeridade bastante razoável e, em momento algum, permaneceu paralisado.

3. Relativamente ao estado de saúde do coacto, sob alegação de que apresenta sérios problemas, como diabetes, obesidade mórbida, hipertensão e complicações cardíacas, nada há nos autos neste sentido. Nenhuma documentação médica fora juntada acerca do aduzido. Tampouco há notícia de que tal situação tenha sido submetida à apreciação do Juízo monocrático.

4. Ordem denegada. Decisão unânime.

Acórdão
,

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em
denegar a ordem
impetrada
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de
Justiça

do Estado do Pará, realizada no período de
quinze a dezessete de junho de
2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA,
15
de junho de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O Advogado Antônio Tavares de Moraes Neto impetrou ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar, em favor de
JOÃO MARCOS DA SILVA SODRÉ
, em face de ato, tido como ilegal, proferido pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA, no bojo do Processo de Origem n.º 0800722-78.2021.8.14.0008.

Consta da impetração que o paciente encontra-se custodiado desde 07 de março de 2021, posto ter sido preso em flagrante delito, sob acusação da suposta prática dos tipos penais insculpidos nos artigos 147 e 129, § 9º, ambos do Código Penal Brasileiro; sendo sua constrição convertida em preventiva na mesma data.

Salienta a defesa que, recebida a denúncia e designada Audiência de Instrução para o dia 05 de maio de 2021, este último ato se deu por frustrado, haja vista a não apresentação do réu, via ferramenta “
Teams
”, pela unidade prisional.

Alega que, naquela oportunidade, a defesa pugnou, novamente, pela substituição da prisão por outras medidas cautelares, ao argumento de o coacto possuir residência fixa, trabalho lícito, além de apresentar sérios problemas de saúde, como diabetes, obesidade mórbida, hipertensão e complicações cardíacas. O Magistrado, primevo, entretanto, por intermédio de decisão abstrata, considerou como insuficiente a aplicação de tais medidas.

Afirma, por outro lado, que o encarceramento do coacto, por mais de 100 (cem dias) quando vier a ser realizada a nova audiência, enseja notório constrangimento ilegal à liberdade de locomoção, por excesso de prazo na formação da culpa.

Clama pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do réu. Ao final, a concessão definitiva do
writ
, com a aplicação, se necessário, de medidas cautelares do art. 319, do CPPB.

O feito fora distribuído à Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que indeferiu a tutela liminar (ID 5196195).

Informações prestadas pela Autoridade inquinada coatora (ID 5205844), destacando o Juízo que os autos se encontram em cumprimento de diligências para a realização da Audiência de Instrução criminal designada para o dia 15 de maio de 2021.

Nesta instância superior, o
Custos Iuris,
representado pela Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro, assim opina:

“(...) manifesta-se pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO do writ em favor de JOÃO MARCOS DA SILVA SODRÉ. Contudo, entende cabível que essa Corte de Justiça, de ofício, revogue a prisão preventiva do paciente com a imposição de medidas protetivas de urgência, consoante posição adotada pelo Ministério Público no primeiro grau, quantas se mostrem necessárias à luz das peculiaridades do caso concreto; sem prejuízo de imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir mesma finalidade da prisão, em especial a integridade física da vítima (STF, HC nº 127823) por esse Sodalício ou juízo a quo, se por outro motivo não houver a necessidade de ser preso, nos termos das fundamentações jurídicas aqui lançadas.
”

Em petição de ID 5304396, a defesa requer a redistribuição do feito, para fins de celeridade processual, diante do afastamento funcional da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, Relatora originária, pelo que, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

Alega a defesa ausência de fundamentação idônea no decreto segregacionista, vez que inexistentes,
in casu
, quaisquer dos requisitos dispostos no art. 312 do Código de Processo Penal Brasileiro.

Entendo, entretanto, que a alegativa exposta não merece guarida.

O Juízo Plantonista da Comarca de Barcarena/PA, atendendo à representação da Autoridade Policial, em 07 de março de 2021, converteu a prisão em flagrante do paciente em custódia cautelar, consubstanciado na seguinte motivação:

“(...) Em juízo de cognição sumária, verifico que há prova suficiente da existência do crime e indícios suficientes de autoria, decorrentes da prova testemunhal constante dos autos de prisão em flagrante, bem como está presente a circunstância elencada no artigo 313, III, do CPP, eis que o crime envolve “violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência”.

A conversão da prisão em flagrante em preventiva se mostra necessária a fim de garantir a ordem pública, eis que a conduta praticada pelo/a ré/u demonstra que é pessoa violenta, devendo este Juízo resguardar a integridade física da vítima e seus familiares. Veja-se que no caso em questão o/a ré/u agrediu sua companheira com uma arma branca.

Presente também o requisito da conveniência da instrução criminal, sendo necessário o acautelamento do/a ré/u para evitar que, em liberdade, possa incutir temor em testemunhas, interferindo, desta forma, não só nas investigações como em uma possível instrução criminal.

Reforço que, no caso em questão, não há outras medidas cautelares diversas da prisão (art.319 do CPP) possíveis de serem aplicadas. Somente a segregação física será capaz de tomar-lhe a oportunidade de praticar outro delito e preservar a ordem pública.

Assevero que apesar de o/a ré/u ser tecnicamente primário/a, isto não tem o condão de, por si só, garantir a revogação da prisão preventiva, já que há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção da custódia, (...).”

Em outras oportunidades (11/03/2021, 07/04/2021 e 30/04/2021) o Juízo de 1º Grau, manteve o encarceramento cautelar do coacto, por inexistência de alteração fática a ensejar a revogação da medida extrema ou eventual substituição por medidas cautelares. Em mais recente decisão, datada de 05 de maio de 2021, o Magistrado singular manteve a custódia preventiva do paciente, com supedâneo nos seguintes argumentos:

“(...) o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, dada a gravidade concreta do delito imputado, em especial por ter sido utilizada arma branca, provocando lesões que inclusive levada para tratamento médico em decorrência, sendo suficiente para denotar a periculosidade social do agente e a manutenção de sua custódia.

Assim, nos termos do art. 312 do CPP, entendo que a segregação preventiva se faz necessária para resguardar a ordem pública e a instrução processual, eis que a conduta delituosa é grave, bem como é necessária para fins de aplicação da lei penal, bem como para evitar a reiteração delitiva.”

Como sabido, em que pese a excepcionalidade que possui a segregação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando consubstanciada em elementos concretos, em adequação aos ditames do art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, observa-se que a decisão vergastada, além de destacar a existência, concreta, da materialidade delitiva, e de indícios suficientes de autoria criminosa, enfatiza a
necessidade de ser garantida a ordem pública,
diante da periculosidade real do paciente à sociedade e da preeminência de proteção à integridade física da ofendida, dada a agressividade do comportamento hostil por ele assumido, mediante sufocamento, estrangulamento, além do emprego de faca, com a qual atingiu a vítima na cabeça, ensejando, inclusive, atendimento médico.

Assim expõe de peça denunciativa acerca do
modus operandi
do delito:

“(...) Consta dos autos do inquérito policial que, no dia 06/03/2021, por volta das18h:00, neste município de Barcarena/PA, JOÃO MARCOS DA SILVA SODRÉ, de forma livre e consciente, portanto, dolosa, agrediu fisicamente a companheira, Sra. Joseane de Souza Tavares, causando-lhe lesões corporais, conforme ficha de atendimento médico de ID24080480 (fl. 19).

Narra a peça informativa que o agressor e a vítima convivem em união estável há três meses, e no dia e horário supramencionados ele estava bastante alterado em razão da ingestão de bebida alcóolica, iniciando uma discussão com ela por conta de ciúmes. Em
certo momento, JOÃO foi até Joseane e começou a estrangula-la ao mesmo tempo que dizia que queria lhe matar. Posteriormente, o denunciado pegou uma faca e desferiu golpes contra a vítima, sendo que um deles a atingiu na região da cabeça, causando um corte.

Ao ver a vítima ensanguentada, o agressor a levou até o Hospital Municipal Wandick Gutierrez para atendimento médico, afirmando aos profissionais que lhe atenderam que se tratava de um assalto. Joseane recebeu atendimento médico e levou três pontos de sutura em seu ferimento na cabeça. Neste intervalo, os atendentes do Hospital acionaram a polícia, que chegou ao local e deu voz de prisão em flagrante ao indiciado.

De fato, a gravidade dos fatos imputados ao paciente é circunstância reveladora de sua periculosidade social e, por consequência, do risco que sua liberdade representa à ordem pública, notadamente à ofendida, que encontra-se em nítido risco à sua integridade física, com destaque para o histórico de ameaças, e para o fato de que o paciente faz uso de bebida alcoólica e é depoente químico. Vide Formulário de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (ID 5205843, pág. 28 a 41).

Nesta seara de cognição:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR. ART. 129, § 9º C/C ART. 147,
CAPUT,
AMBOS

DO CÓDIGO PENAL, NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. NÃO CABIMENTO. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO POR AUSÊNCIA DE SEUS REQUISITOS. IMPROCEDÊNCIA. ILEGALIDADE DA PRISÃO POR AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO. PREJUDICADO. ALEGAÇÃO DE INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL EM FORNECER O TRATAMENTO ADEQUADO AO COACTO. NÃO COMPROVAÇÃO. ORDEM CONHECIDA PARCIALMENTE E, NESTA PARTE DENEGADA.

1
. É incabível o enfrentamento da alegação de inocência do coacto, na via estreita do
habeas corpus
, quando, como no caso, não estiver demonstrada de modo incontestável, incontroverso ou evidente diante da prova pré-constituída, sendo vedada nesta via a incursão probatória aprofundada.

2
. Não há coação ilegal na manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a sua real necessidade para garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos delitos cuja prática é imputada ao coacto – lesão corporal (ocasionada por arma branca) e ameaça (de morte), praticados em ambiente familiar, bem como para salvaguardar a integridade física e psicológica da vítima.

3
. A falta da audiência de custódia não tem o condão de tornar nula a custódia do paciente, quando, ao lado de se encontrar devidamente justificada a dispensa do ato, não há efetiva demonstração acerca da inobservância aos direitos e garantias constitucionais do acusado no decurso de sua prisão preventiva.

4
.
Resta superada a alegação de excesso de prazo na análise do pedido de revogação da segregação constritiva, mormente considerando que o Juízo tido coator indeferiu o pleito em 08/03/2021, estando o feito em trâmite regular, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução.

5
. É inviável a revogação da custódia cautelar, ou ainda, sua conversão em constritiva domiciliar, quando não comprovada a condição de extrema debilidade do coacto em decorrência da doença que lhe acomete, tampouco a impossibilidade de prestação de assistência médica no próprio estabelecimento prisional.

6
. Ordem parcialmente conhecida e, nesta extensão, denegada. (TJE/PA, 4841798, 4841798, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-04-06)

HABEAS CORPUS. ART. 129, §9º DO CP C/C ART. 7º INCISO I, DA LEI Nº 11.340/06. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. PROTEÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSIQUICA DA VÍTIMA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- Segundo as informações da autoridade coatora, no dia 01/01/2021, por volta de 19h, a vítima e o paciente tinham acabado de chegar à residência do casal, quando aquela se deitou na cama e este pegou o aparelho celular da vítima e iniciou conversa com um homem não identificado, passando-se por ela, levando a crer estar sendo traído por sua companheira, motivo pelo qual começou a xingá-la e agredi-la fisicamente com tapas em seu rosto. Após as agressões, o paciente dirigiu-se até o local onde as facas são guardadas no imóvel, oportunidade na qual a vítima aproveitou para fugir, de modo que, ao perceber a fuga, o paciente foi atrás dela e, por isso, não teve tempo de pegar nenhuma faca. Em via pública, o casal iniciou uma discussão, porém uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas no perímetro e, após tomar conhecimento do ocorrido, efetuou a prisão em flagrante do paciente. Por essa razão, o RMP denunciou-o imputando-lhe a prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CP c/c art. 5º, III, e art. 7º, I, ambos da Lei nº 11.340/2006.

- Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
que decretou a prisão preventiva do paciente a requerimento do representante do Ministério Público e da autoridade policial quando da homologação do flagrante delito (fls. 15-17 ID nº 4737654) e na de indeferimento de sua revogação (fls. 19-22 ID nº 4737655), de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a gravidade em concreto do crime, a necessidade de se resguardar a integridade física e psíquica da vítima e o risco concreto de reiteração delitiva, eis que
“compulsando os registros constantes na certidão de antecedentes criminais anexa ao ID nº 22221473, vê-se que o demandado está sendo processado por outros crimes semelhantes”
, restando em sintonia, assim, com o depoimento do condutor, das testemunhas e o exame de corpo de delito, que atesta violência física.

INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

- A situação fática revelada nos autos impede a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, além de que, presentes os requisitos do art. 312, do CPP, descabe a aplicação dessas medidas. As condições pessoais favoráveis que alega possuir o paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE. (TJE/PA, 4841861, 4841861, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2021-03-30, Publicado em 2021-04-05)

De mais a mais, a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder ao feito em liberdade não é capaz, por si só, de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante
Súmula
nº
08
deste Egrégio Tribunal, veja-se:

SÚMULA N.º 08: “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

No que concerne ao aventado excesso de prazo no curso da marcha processual, extrai-se que tal insurgência ressoa absolutamente descabida, na medida em que o processo caminha com celeridade bastante razoável e, em momento algum, permaneceu paralisado.

O acusado fora preso em flagrante delito em 07 de março de 2021; a denúncia foi oferecida e recebida no dia 11 daquele mesmo mês, oportunidade na qual fora determinada a citação do réu, que apresentou resposta à acusação em 13 de março do corrente ano.

Importante destacar que, em que pese a não realização da Audiência de Instrução marcada para o dia 05 de maio do corrente ano – frustrada em face da não apresentação do réu, via ferramenta
Teams
, pela unidade prisional da Comarca de Abaetetuba/PA, local onde o réu encontra-se custodiado, por alegada falha na conexão com a
internet
– o Magistrado singular, tão logo, designou nova data, 15 de maio desde ano, bastante próxima, portanto, para a concretização da audiência.

Não há falar, assim, em delonga desarrazoada ou injustificável na formação da culpa do paciente, a demonstrar desídia do Juízo.

Relativamente ao estado de saúde do acusado, sob alegação de que apresenta sérios problemas, como diabetes, obesidade mórbida, hipertensão e complicações cardíacas, nada há nos autos neste sentido. Nenhuma documentação médica fora juntada acerca do aduzido. Tampouco há notícia de que tal situação tenha sido submetida à apreciação do Juízo monocrático.

O único documento relativo integridade física do réu consiste no Boletim Médico efetuado na Delegacia de Polícia, que atesta de “
bom estado geral
” do paciente (ID 5205845, pág. 15).

Ante o exposto,
denego
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 15 de junho de 2021.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2021